Tribunal: TJPA
Processo: 0814557-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814557-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RUTH GONCALVES CUNHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0814557-21.2025.8.14.0000
RECORRENTE: RUTH GONCALVES CUNHA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POLO PASSIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ruth Gonçalves Cunha contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos de Ação Ordinária, determinou a emenda da petição inicial para inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito. A ação originária visa à declaração de inexigibilidade da COSIP nas faturas de energia elétrica da autora, beneficiária da tarifa social, em razão de isenção prevista em norma municipal que estaria sendo descumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial de inclusão da concessionária Equatorial Energia no polo passivo de ação que discute a legalidade da cobrança da COSIP, sendo o Município o sujeito ativo da obrigação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as concessionárias de energia elétrica, quando atuam como meras arrecadadoras da COSIP, não possuem legitimidade passiva para figurar em ações que questionam a legalidade ou a exigibilidade do tributo.

4.

A responsabilidade ativa pela instituição, regulamentação e eventual isenção da COSIP é do Município, ente competente nos termos do art. 149-A da Constituição Federal, não havendo relação jurídica tributária entre o contribuinte e a concessionária que justifique sua inclusão na demanda.

5.

A imposição de inclusão da Equatorial Energia configura ônus processual desproporcional à parte hipossuficiente, ofendendo os princípios da economia processual, da razoabilidade e do acesso à justiça.

6.

Há precedentes específicos do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, incluindo decisão no processo nº 0811167-64.2021.8.14.0006, que reconhecem a ilegitimidade da concessionária em ações similares, reforçando a responsabilidade exclusiva do Município na arrecadação e administração da COSIP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva em ação que discute a legalidade ou a inexigibilidade da COSIP, por ser mera arrecadadora do tributo.

2.

Compete exclusivamente ao Município responder judicialmente por eventuais ilegalidades na cobrança da COSIP, inclusive quanto à observância de isenções previstas em sua legislação.

3.

A exigência de inclusão da concessionária no polo passivo viola os princípios da economia processual, da razoabilidade e do acesso à justiça quando inexistente interesse jurídico direto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149-A; CPC, arts. 17 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 785.470/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 06.12.2005; STJ, REsp nº 254.401/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 17.11.2005; TJPA, Processo nº 0811167-64.2021.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO de

RUTH GONCALVES CUNHA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por RUTH GONCALVES CUNHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária de nº 0829094-38.2024.8.14.0006, determinou que a parte autora emendasse a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para incluir no polo passivo da lide a empresa Equatorial Energia, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Na ação de origem, a ora agravante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário em face do Município de Ananindeua, visando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) em suas faturas de energia elétrica, porquanto, beneficiária da tarifa social, encontrava-se legalmente amparada pela isenção prevista em norma municipal, a qual, no entanto, não vinha sendo respeitada.

Aduziu que a cobrança afronta os princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da isonomia, uma vez que ignora isenções expressamente previstas para consumidores hipossuficientes. Requereu, portanto, o reconhecimento da inexigibilidade da COSIP, com efeitos retroativos e futuros, além de eventual repetição do indébito.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"Assim, determino que a parte Autora emenda a petição inicial, no prazo de 15 dias, para incluir no polo passivo a Equatorial Energia, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito."

Em suas razões recursais, sustenta inicialmente a tempestividade do recurso e a concessão da gratuidade da justiça, ressaltando que se encontra em condição de hipossuficiência econômica. Em seguida, passa a impugnar, de forma minuciosa, a decisão que determinou a inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da demanda.

Aduz, em síntese, que a Equatorial Energia não detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide, porquanto atua, unicamente, como mera arrecadadora do tributo, sendo o Município o sujeito ativo da obrigação tributária, detentor da competência constitucional e legal para instituir, regulamentar e isentar a COSIP. Destaca, ainda, que há jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido da ilegitimidade passiva das concessionárias de energia elétrica em ações que versam sobre a legalidade da cobrança de tributos, por serem apenas intermediárias no repasse dos valores ao ente federativo.

Pontua que a decisão agravada ignora tal premissa, imputando à concessionária obrigações indevidas, desconsiderando, inclusive, previsões contratuais que atribuem ao Município a responsabilidade de repassar, formal e periodicamente, as informações relativas aos beneficiários da isenção, sendo essa a condição indispensável para aplicação da benesse fiscal. Afirma que a omissão municipal em comunicar os dados ao agente arrecadador configura falha administrativa que não pode ser transferida ao contribuinte.

Reforça que há precedente firmado no processo nº 0811167-64.2021.8.14.0006, no qual o Município de Ananindeua foi condenado, em caso análogo, sem a necessidade de inclusão da Equatorial como parte no polo passivo, bem como decisões da 2ª Turma de Direito Público e monocráticas proferidas pela Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que reconhecem a responsabilidade exclusiva do Município em relação à COSIP. Acrescenta, ainda, decisões de segundo grau em casos semelhantes em que não se exigiu a inclusão da concessionária.

Ademais, argumenta que a decisão impugnada afronta os princípios da economia processual, da razoabilidade e da legalidade, pois impõe à parte hipossuficiente ônus processual desproporcional, podendo ensejar a extinção do feito sem análise de mérito, em manifesta violação ao acesso à justiça.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender os seus efeitos até o julgamento definitivo do recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para afastar a exigência de inclusão da Equatorial Energia no polo passivo, mantendo-se o Município de Ananindeua como único réu na demanda. Subsidiariamente, pleiteia a expedição de ofício à concessionária, para que suspenda a cobrança da COSIP em relação à agravante.

Concedi efeito suspensivo em decisão de ID nº

28812469

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento ID nº

30319451.

O Ministério Publico se manifestou pelo provimento do recurso ID nº

31663574.

É o relatório.

VOTO

No contexto apresentado, a questão central da análise recursal gira em torno da legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, especificamente a Equatorial Energia, em ações que questionam a cobrança da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP). A decisão de primeira instância determinou a inclusão da concessionária no polo passivo da ação, considerando sua função de arrecadadora do tributo. Contudo, a agravante,
RUTH GONCALVES

CUNHA,
argumenta que tal inclusão é indevida, sustentando que a concessionária não possui interesse jurídico na lide, sendo apenas responsável pela arrecadação e repasse do tributo ao Município.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está consolidado no sentido de que as concessionárias de energia elétrica, na qualidade de meras arrecadadoras de tributos, não possuem legitimidade passiva para figurar no polo de ações que discutem a legalidade ou a cobrança de tributos como a COSIP. O STJ já se manifestou em diversas decisões, como nos recursos especiais REsp n. 785.470/DF e REsp n. 254.401/SC, no sentido de que a concessionária de energia elétrica é apenas responsável pela arrecadação da taxa de iluminação pública e não detém nenhuma relação jurídica tributária com o contribuinte que justifique sua inclusão no polo passivo.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A concessionária de energia elétrica, enquanto mera arrecadadora de tributos instituídos pelos entes governamentais, não pode figurar no polo passivo das lides nas quais se discuta a legalidade dos tributos.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 785.470/DF, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 13/2/2006, p. 783)

PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A concessionária de energia elétrica é mera arrecadadora da taxa de iluminação pública e não possui nenhuma relação jurídica tributária com o contribuinte. Dessa forma, não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a legalidade da referida taxa.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 254.401/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 19/12/2005, p. 296)”

Dessa forma, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, é possível concluir que a inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da presente demanda é, de fato, indevida. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a legalidade ou a isenção da COSIP é exclusivamente do Município, que é o responsável pela instituição e gestão do tributo.

Além disso, o entendimento do STJ é importante, pois assegura que a responsabilidade pela cobrança da COSIP não recai sobre a concessionária de energia elétrica, mas sim sobre o ente municipal, que é o legítimo responsável pela arrecadação e destinação dos recursos provenientes dessa contribuição. Assim, a presença da concessionária no polo passivo de uma ação sobre a legalidade do tributo, como no caso em questão, configura um erro processual.

Com base em tais fundamentos, é plausível concluir que o recurso interposto pela agravante deve ser acolhido, afastando a exigência de emenda da inicial e garantindo o prosseguimento regular da ação contra o Município de Ananindeua, sem a necessidade da inclusão da Equatorial Energia no polo passivo.

Diante disso, voto por
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, afastando a inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da ação, e determinando o regular prosseguimento do feito exclusivamente contra o Município de Ananindeua
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026